Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. VERBA EQUIPARÁVEL À HORA EXTRA. INCIDÊNCIA.

1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.

2. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.

3. Verificando in casu que não foi observado o binômio necessidade/possibilidade, a majoração dos alimentos é medida mais adequada.

4. Os valores pagos ao alimentante à título de horas extras ou a eles equiparáveis devem ser incluídos na base de cálculo da verba alimentar. Precedentes.

5. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e improvido.